Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCO CONCEDIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, deferindo-se-lhe a gratuidade de justiça.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 2.4. Jurisprudência: “(...) “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (2014.00.2.031565-3, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 05/05/2015).
3. Na hipótese, a agravante apresentou a declaração de hipossuficiência. Além disso, anexou os contracheques dos meses de fevereiro a julho de 2023, pelos quais comprova que é Auditora Federal de Finanças e Controle do Ministério da Economia. Demonstra que possui um filho com diagnóstico de autismo, bem como que é portadora de fibromialgia, fatos que demandam gastos extras com tratamento médico. 3.1. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 3.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. (...)” (0716532-07.2021.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE 25/10/2022.).
4. Agravo de instrumento provido.